Tribunal: TJPA
Processo: 0809338-37.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809338-37.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 7ª e 8ª VARAs da família. COMARCA DE belém. AÇÃO DE DIVÓRCIO AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO DE ALIMENTOS. IDENTIDADE NA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS EM AMBOS OS FEITOS SE ENTRELAÇAM EM VIRTUDE DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. EXISTÊNCIA DE PLEITO ACERCA DA FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS AOS FILHOS. CONEXÃO RECONHECIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE belém À UNANIMIDADE.

1.

Tanto a Ação de Divórcio Litigioso quanto a Ação de Alimentos possuem como causa de pedir remota o fim da relação conjugal, pois tanto o arbitramento dos alimentos aos filhos quanto a dissolução da sociedade conjugal foram postulados tendo o fato do casamento ter terminado, o que justifica a conexão.

2.

Na Ação de Divórcio, além da dissolução da sociedade conjugal, está sendo discutida a definição da guarda dos filhos e, por via de consequência a regulamentação de visita.

3.

A definição da guarda dos filhos menores, se unilateral materna ou paterna ou, ainda, compartilhada, influenciará diretamente na prestação alimentícia a depender da sua fixação dos dias em que o pai conviverá com os infantes, poderá aumentar ou diminuir a verba alimentar, sendo necessário o trâmite dos feitos perante o mesmo juízo.

4.

Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 7ª Vara de Família de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência surgido entre os juízos da 7ª Vara de Família de Belém e 8ª Vara de Família de Belém.

Na origem, cuida-se de ação de divórcio litigioso movida por R.S.D.C. em face de E.G.C.

Inicialmente, o processo foi distribuído para 8ª Vara de Família de Belém, no entanto este juízo, levando em consideração a informação prestada pela autora acerca da existência da tramitação da ação de alimentos (proc. Nº 0827467-60.2019.8.14.0301), declinou da competência para 7ª Vara de Família da Capital sob o argumento de que haveria conexão entre as demandas.

Ao receber o processo, o juízo da 7ª Vara de Família de Belém recusou a competência, argumentando sobre a diversidade da causa de pedir dos feitos em questão, pois a ação de alimentos tem como causa de pedir a necessidade dos alimentandos e fixação da pensão alimentícia, já a ação de divórcio seria o fim da sociedade conjugal.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Não foram prestadas as informações solicitadas, conforme certidão ID 2534449.

O Ministério Público opinou pela competência do juízo da 7ª Vara de Família de Belém.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente incidente.

Conforme relatado, o feito em discussão foi distribuído para 8ª Vara de Família de Belém, tendo o juízo determinado sua redistribuição para 7ª Vara de Família da mesma Comarca ante a existência da tramitação da ação de alimentos dos filhos do casal (proc. Nº 0827467-60.2019.8.14.0301).

Dessa forma, tem-se que o cerne da questão a ser resolvida neste incidente diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar a ação de divórcio litigioso ajuizada por movida por R.S.D.C. em face de E.G.C.

Da inicial do feito de divórcio litigioso, extrai-se que a autora pretende a dissolução do casamento e, embora não tenha denominado no título da ação, há evidente pretensão da guarda unilateral materna dos filhos menores e regulamentação da visitação paterna, conforme se verifica no ID 2386477 – pág. 50.

Em relação à ação de alimentos, a pretensão autoral limitou-se à fixação da verba alimentar no percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada filho ou, na hipótese do pai ter ingressado no mercado formal de trabalho, que a pensão alimentícia fosse arbitrada em 40% (quarenta por cento) da sua remuneração, incluindo 13º salário, férias, verbas rescisórias e FGTS.

Sabe-se que a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam idênticas, guardam entre si, certa afinidade (mesmo pedido ou causa de pedir). Por consequência, devem ser julgadas simultaneamente para evitar decisões incompatíveis.

De acordo com as sínteses dos processos em questão, tenho que a ação de divórcio litigioso e ação de alimentos são conexas em virtude de identidade na causa de pedir.

Digo isso porque tanto na divórcio litigioso ajuizada pela esposa, quanto na ação de alimentos proposta pelos filhos contra E.G.C., o fim da relação conjugal constitui a causa de pedir remota ou mediata, pois tanto o arbitramento dos alimentos aos filhos quanto a dissolução da sociedade conjugal foram postulados tendo em conta o fim do casamento, o que justifica a conexão, entrelaçando os pleitos de desfazimento do casamento, guarda e pensão dos filhos.

Além disso, na ação de divórcio, além da dissolução da sociedade conjugal, está sendo discutida a definição da guarda dos filhos e, por via de consequência a regulamentação de visita. Ora, a definição da guarda dos filhos menores, se unilateral materna ou paterna ou, ainda, compartilhada, influenciará diretamente na prestação alimentícia a depender da sua fixação dos dias em que o pai conviverá com os infantes, poderá aumentar ou diminuir a verba alimentar, sendo necessário o trâmite dos feitos perante o mesmo juízo.

Por fim, destaco a existência de decisões monocráticas proferidas pela Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque no Conflito de Competência nº 0001282-86.2017.814.0301 e pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior no Conflito de Competência nº 0808626-22.2016.8.14.0301 que, apreciando situação idêntica, entenderam que os feitos deveriam tramitar no mesmo juízo ante a conexão entre as ações.

Ante o exposto, na forma do artigo 957, do CPC e, na esteira do parecer ministerial, declaro competente o Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém para processar e julgar a ação de divórcio litigioso movida por R.S.D.C. em face de E.G.C. (proc n.º 0827765-52.2019.8.14.0301).

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2020